Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A COISA JULGADA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O autor/embargante alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer a coisa julgada. Afirma que “as ações tratam de objetos individualizados e diversos, ou seja, inexiste fracionamento de crédito de execução correspondente a obrigação originária de mesma natureza e titularidade”. Argumenta que os créditos são oriundos de relações jurídicas distintas e autônomas. Pede a reforma do acórdão para afastar a desconstituição da sentença e a coisa julgada.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão ao reconhecer que a sentença proferida nos autos no 0713670-44.2023.8.07.0016 julgou o pedido contido nestes autos e, tanto é assim que o próprio embargante, na petição de ID 50362434, em cumprimento ao despacho desta Relatora, concordou que a questão fora objeto da mencionada sentença e requereu o arquivamento deste processo.
3. A tentativa de rediscutir a questão em sede de embargos de declaração não encontra apoio no artigo 48 da Lei. 9.099/95.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.